Tribunal: TJDFT
Processo: 0701057-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701057-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAICONILDO MACEDO SILVA IMPETRANTE: ADIVALCI PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DO NUCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. Adivalci Pereira da Silva cujo objetivo é a soltura do paciente MAICONILDO MACEDO SILVA, o qual foi preso preventivamente em 08/04/2024, pela suposta prática da conduta descrita no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas); artigo 244-B da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menores), e no artigo 180, caput, do Código Penal (receptação dolosa). A autoridade impetrada é o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE/DF sendo que, nos autos de número 0703443-19.2024-8.07.0014, referente ao Inquérito Policial no 269/2024 - 04a DP, Ocorrência Policial n.o 2.122/2024-0 da 1a DP, foi convertida em preventiva a prisão em flagrante da paciente com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Em seu arrazoado, o impetrante alega que, mesmo tendo cumprido os requisitos da progressão de regime em 16/12/2024 para o regime aberto, o paciente continua preso preventivamente. Destaca que o regime aberto é incompatível com a prisão preventiva. Requer a concessão liminar do direito do paciente recorrer à liberdade enquanto a apelação interposta na origem não foi julgada. É o relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso é, em tese, admissível a prisão preventiva, porquanto o delito, em abstrato, imputado ao paciente (artigo 155, § 3o e § 4o, inciso II, do Código Penal) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Inicialmente, é de se registrar que a decretação da prisão preventiva está condicionada à presença simultânea do fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria e do periculum libertatis, que pode ser traduzido na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução penal ou para assegurar a aplicação da lei penal, requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal. O primeiro requisito citado encontra-se presente, considerando a prolação de sentença na qual o paciente foi condenado pela prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas, corrupção de menores e receptação dolosa a uma pena de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão mínima, a ser cumprida no regime semiaberto. A segunda exigência legal, o periculum libertatis, também ficou demonstrado, diante da periculosidade comprovada pela reiteração delitiva do paciente. Afere-se da folha de antecedentes penais do paciente (ID 67880951) que ele já foi condenado definitivamente pela prática do crime de furto qualificado anteriormente. Desta forma, verifica-se que a decisão recorrida, no ponto em que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, não configura qualquer ilegalidade, uma vez que está comprovada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Ocorre que o paciente foi preso em 08/04/2024 e a sentença prolata em 21/10/2024. Sendo tecnicamente primário na data dos fatos e o crime ter sido comum sem violência ou grave ameaça, o paciente precisaria cumprir apenas 16% da pena para obter o direito à progressão de regime (de acordo com o artigo 112, inciso I, da Lei no 7.210/1984). Assim, em 16/12/2024 o paciente obteve o direito à progressão de regime para o aberto, após ter ficado preso por 08 meses e 20 dias (16% da pena) sem que tal benesse tenha sido concedida a ele em razão da demora processual. Todas essas informações podem ser observadas no Relatório da Situação Processual Executória (ID 67862318). Além disso, é sabido que o regime aberto é incompatível com a negativa ao direito de recorrer em liberdade. Assim sendo, verificando-se a ocorrência de efetivo constrangimento ilegal em desfavor do paciente, defere-se o pedido liminar para determinar a sua imediata soltura, expedindo-se o competente alvará, cujo cumprimento somente ficará obstado se por outro motivo deva permanecer encarcerado. Registre-se que ficam mantidas todas as demais determinações da sentença. Em face do exposto, defiro a liminar requerida para revogar a prisão preventiva do paciente, conferindo à presente decisão força de alvará de soltura. Requisitem-se informações à autoridade coatora. Após, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, conclusos para elaboração de voto. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator